Tribunal: TJBA
Processo: 8035853-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035853-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE DE SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO PARA A MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDIÇÃO PESSOAL DA VÍTIMA. PESSOA IDOSA E COM COMORBIDADES. ADEQUAÇÃO PARA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA O MONTANTE DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela parte apelante em razão de queda sofrida em transporte coletivo, com lesões físicas e abalo emocional.
Sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte apelada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais e à restituição dos valores referentes a medicamentos e sandálias adquiridos, devidamente corrigidos.
Apelação interposta com pleito de majoração do valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), alegando desproporcionalidade diante da gravidade do dano e da sua condição pessoal.
Contrarrazões pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do recurso.
A responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público de transporte, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, decorre da falha na prestação de serviço, sendo desnecessária a demonstração de culpa.
Restou incontroversa a ocorrência do acidente e o nexo causal entre a conduta da empresa de transporte e os danos experimentados pela autora, idosa e portadora de doenças crônicas, que teve agravada sua condição física e emocional.
O montante fixado a título de danos morais não se mostra compatível com a extensão do dano, tampouco com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.
A jurisprudência orienta-se pela consideração das particularidades do caso concreto e pela razoabilidade da quantia arbitrada, conforme exemplificado no julgado do TJ-SP (Apelação Cível nº 1013166-14.2016.8.26.0005).
A readequação do valor da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais) atende melhor aos objetivos compensatório e sancionatório da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: "É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando o montante fixado em primeiro grau se revela desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando evidenciada a gravidade do dano, a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de efetividade da função pedagógica da reparação civil."

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP, Apelação Cível nº 1013166-14.2016.8.26.0005, Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 15/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8035853-47.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante ALAIDE DE SOUZA MENEZES e apelada ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS URBANOS DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II